Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inocorrente o alegado erro material em relação a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o julgado considerando a ausência de condenação e proveito econômico e o valor irrisório da causa, os honorários foram arbitrados pela equidade.
1.1. O valor arbitrado observou a o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
3. Recurso conhecido e não provido. Unânime.